Tribunal: TJMT
Processo: 1034129-78.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034129-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO FERREIRA PAES FILHO - CPF: 314.245.701-15 (EMBARGANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO NA BASE DE CÁLCULO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Ocorrendo omissão no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração a fim de sanar-se o vício.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
FLÁVIO FERREIRA PAES FILHO,
contra acordão proferido pela 1ª. Câmara Cível que, à unanimidade, proveu em parte o recurso por ele interposto.

Defende o Embargante que há omissão no acordão, em relação ao parâmetro (valor da causa), utilizado para a multa e honorários de 10%.

Aduz que o valor do cumprimento da sentença deve ser apenas o valor dos honorários sucumbenciais, ou seja, R$ 2.198,80 e sobre este valor que a multa e honorários de 10%, referente ao reconhecimento do não pagamento voluntário, devem ser calculados. Ao contrário disso, o contador atribuiu equivocadamente ao valor da causa de R$ 21.938,83.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, sanada a omissão, requerendo dar provimento ao apelo para reformar a sentença no sentido de corrigir o valor dado à causa, bem como declarar o excesso de valor relativamente à multa de 10% e honorários.

Contrarrazões (id. 74078472) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra acordão proferido pela 1ª. Câmara Cível que, a unanimidade, proveu em parte o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETIVADO – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – CÁLCULO MANTIDO – PENHORA “ON LINE” - IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VERBA SALARIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL QUE DETEM CARATER ALIMENTAR – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS INICIALMENTE A TÍTULO DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Seguindo o cumprimento de sentença para a satisfação de crédito relativo a honorários sucumbenciais, ao qual se reconhece natureza alimentar, pode ser autorizada a penhora de conta poupança.

Ademais, para reconhecer a impenhorabilidade de salário, assegurada pelo art. 883, IV, do CPC , mostra-se imprescindível que o devedor demonstre que os valores penhorados são oriundos de verba alimentar, o que não ocorreu no caso.”.

Da detida análise das razões apresentadas pelo Embargante, verifica-se que razão lhe assiste quanto à omissão existente no v. acórdão embargado.

A matéria (parâmetro - valor da causa-, utilizado para a multa e honorários de 10%) embora não de forma expressa, foi invocada nas razões,

da seguinte forma:

“A DUAS PORQUE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO É O VALOR DA CAUSA E SIM O VALOR APENAS DA SUCUMBÊNCIA, QUE É R$ 2.192,88, E APLICANDO 10% SOBRE REFERIDO VALOR CHEGAMOS AO MONTANTE DE R$ 219,28. O que está ocorrendo com o Apelante é uma atrocidade, abusividade, verdadeiro descalabro e não podemos permitir e Vossas Excelência precisam reparar o erro praticado pelo juízo a quo.

(...)

d) Os cálculos elaborados pelo juízo não estão de acordo com o disposto na sentença”.

Reconhecida a omissão, passo à análise do ponto.

Do cotejo dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante, em relaçãol ao erro no cálculo.

Isso porque o cumprimento de sentença se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 2.511,21 (12% sobre o valor da causa); portanto, a multa e honorários, em face do não pagamento voluntário, devem incidir sobre o valor do débito.

Assim, o cálculo deve ser: Honorários advocatícios (12% sobre o valor da causa) = R$ 2.511,21 e levando-se em consideração este valor, somam-se os 10% referente à multa e 10% referente aos honorários.

Pontuo que no acordão já restou reconhecido o pagamento das custas.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, em face do reconhecimento da omissão em relação ao parâmetro (valor da causa) utilizado para a multa e honorários de 10%, determinando que seja seguido o seguinte cálculo: Honorários advocatícios (12% sobre o valor da causa) e levando-se em consideração este valor, somam-se os 10% referente à multa e 10% referente aos honorários, pelo não pagamento de forma voluntária.

No mais, mantenho o v. acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021